Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. NATUREZA PROPTER REM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE. PROMITENTES VENDEDOR E COMPRADOR. TEMA 122, STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante entendimento assentado pelo c. STJ, “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU” (Tema 122, STJ).
2. A natureza propter rem da obrigação tributária alusiva ao IPTU/TLP não é capaz de elidir a responsabilidade da promitente vendedora.
3. Com o advento da Lei no 14.112/2020, que reformou a Lei de Falência e Recuperação Judicial, a execução fiscal deve permanecer perante o juízo de execução fazendário, cabendo ao juízo da recuperação apenas determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial (art. 6o, §7o-B, Lei 11.101/2005).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.